Tribunal: TJSP
Processo: 1031163-51.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Sentença de procedência da demanda– Apelação não merecendo ser conhecida – Falta de recolhimento do preparo, pese a oportunidade a tanto concedida, na forma prevista no art. 1.007, §4o, do CPC – Deserção caracterizada.

Não conheceram da apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031163-51.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JOSE ROBERTO CALDEIRA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031163-51.2018.8.26.0001 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no1031163-51.2018.8.26.0001 (processo digital)
Comarca:CAPITAL 6a Vara Cível do Fórum Regional de Santana
Apelante:JOSÉ ROBERTO CALDEIRA
Apelado:BANCO BRADESCO S/A
MM. Juíza de primeiro grau: Lívia Martins Trindade
Voto no 35.404
Apelação Ação de cobrança Sentença de procedência da
demanda Apelação não merecendo ser conhecida Falta de
recolhimento do preparo, pese a oportunidade a tanto
concedida, na forma prevista no art. 1.007, §4o, do CPC
Deserção caracterizada.
Não conheceram da apelação.
1. Trata-se de ação de cobrança proposta por
BANCO BRADESCO S/A em face de JOSÉ ROBERTO CALDEIRA.
A r. sentença julgou a ação procedente, nos
termos do pedido, responsabilizando o réu pelas verbas da sucumbência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031163-51.2018.8.26.0001 -Voto no
3
arbitrada a honorária em 10% sobre o valor da condenação (fls. 133/135).
Apela o vencido, argumentando o que segue,
em síntese: (a) os contratos, documentos indispensáveis à propositura da
ação, não foram juntados aos autos pelo banco apelado; (b) a ausência
desses documentos obstou impugnação especificada, por parte do
apelante, quanto aos encargos computados; (c) não demonstrou o apelado
os fatos constitutivos de seu direito; (d) a declaração de hipossuficiência
firmada pelo apelante e não infirmada pelo apelado é suficiente para que
ao primeiro sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita (fls. 138/146).
2.
Recurso
tempestivo
(fls.137
e
138)
e
respondido (fls. 150/154).
Sem preparo.
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031163-51.2018.8.26.0001 -Voto no
4
3. O recurso em exame não merece ser
conhecido.
Pelo despacho de fl. 158, este relator assinou
prazo para a realização do preparo, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC,
sob pena de deserção.
Diante
daquele
comando,
o
apelante
permaneceu silente (fl. 160).
Donde a deserção.
4. Por aplicação da regra do art. 85, § 11, do CPC,
os honorários recursais ficam estabelecidos em mais 5% sobre o valor da
condenação (histórico de R$ 24.387,40).
Posto isso, meu voto não conhece da apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031163-51.2018.8.26.0001 -Voto no
5
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator